Tribunal: STF
Processo: Rcl 90563
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. ADMISSÃO COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DAS LEIS 319/2008, 726/2023 E 727/2023 DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência,  ajuizada pelo Município de Bom Jesus da Lapa contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, nos autos do Processo nº 0000714-10.2025.5.05.0651,  sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 
Em síntese, narra o Município autor tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Guardas Municipais do Estado da Bahia, objetivando a melhora das condições de trabalho dos guardas municipais locais. Relata que a ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, muito embora os servidores sejam estatutários, submetidos a concurso público. Aduz ter sido afastada a competência da Justiça Comum e ter havido a concessão da tutela de urgência requerida na Justiça Laboral, determinando-se o fornecimento de placas balísticas frontais e dorsais para os guardas municipais em atividade. 
Sustenta que a decisão em questão afrontaria o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na medida em que o Município reclamante adota o regime jurídico estatutário, o que configuraria a competência da Justiça Comum quaisquer que sejam as verbas pleiteadas na ação. 
Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que a ação civil pública seja extinta sem resolução de mérito. 
Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar “as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”, conforme ressalva feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-6 (doc. 19, p. 2). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDIÇÕES DE TRABALHO NA GUARDA MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SERVIDORES PÚBLICOS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS SUBMETIDOS A REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DIRETAMENTE VINCULADA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E COM A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESSA CORTE NA ADI Nº 3.395/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO E SERVIDORES SUBMETIDOS A REGIME ESTATUTÁRIO. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE FIXADA E A PROTEÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, RECOMENDANDO-SE, TODAVIA, A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ NOVA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO COMPETENTE, A FIM DE EVITAR RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:  

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1°/7/2020).

Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a ação de origem examina o exercício de cargo efetivo a que os autores foram nomeados mediante aprovação em concurso público. Trata-se, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum para o deslinde da controvérsia. 
Ademais, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao cumprimento de normas de segurança laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante do vínculo entre as partes ter se firmado mediante concurso público, o que evidencia sua natureza estatutária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE VINCULANTE DA ADI 3.395. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública que versava sobre o meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, com o pedido principal de condenação do ente público para elaborar e cumprir um plano de ação de melhorias no dimensionamento de pessoal e restaurar o equilíbrio do meio ambiente de trabalho no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), além de pagar dano moral coletivo. 3. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com base na tese de que a ação buscava tutelar o meio ambiente de trabalho, direito social fundamental assegurado a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico, citando a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal e precedentes em reclamações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação civil pública que aborda o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária, ou se tal matéria se insere na competência da Justiça Comum, em conformidade com o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, de que o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária, sendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de tais demandas. 7. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos estatutários integram o regime jurídico-administrativo, atraindo a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para discutir a legalidade da relação administrativa. 8. A Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal não incide em ações que buscam corrigir irregularidades que atingem o direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, mas sim em ações cujo objetivo é corrigir descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde que atingem a todos os trabalhadores em determinado ambiente laboral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, mantendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a imediata remessa da Ação Civil Pública 0000131- 64.2025.5.10.0011 à Justiça Comum.” (Rcl 85.161-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/11/2025 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/2014 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário. 2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“ (Rcl 53.214-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023 - grifei). 

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida no Processo nº 0000714-10.2025.5.05.0651, em curso no Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, determinando a remessa do feito de origem à Justiça Comum. 
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se.       
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente